Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722581-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLA NUNES RODRIGUES, ILMA MONSUETE DA SILVA DE SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a informação de que a advogada da impetrante fora submetida a procedimento cirúrgico e necessita de afastamento médico, sendo a única representante legal, defiro o pedido de adiamento do julgamento conforme petição id. 21804214. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 14:59:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador